Tribunal: STF
Processo: HC 268959
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DETECTADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela desclassificação da conduta demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 

    3. Da leitura dos fundamentos das instâncias anteriores, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano.

    4. Agravo regimental conhecido e não provido.